Tribunal: STM
Processo: 7000405-89.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000405-89.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA
MEDEIROS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, JOSÉ MEDEIROS JUNIOR, DAYSE KARINE
DANTAS DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADOS: FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA (OAB: RN3827) e FLAVIANO DA
GAMA FERNANDES (OAB: RN3623)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade por incompetência absoluta da JMU, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora), de nulidade parcial da Ação Penal Militar 7000025-84.2020.7.07.0007,
a partir da fase do art. 433 do CPPM, apenas no que se refere à apelante DAYSE
KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral, devendo, todavia, ser preservada a Sentença, no que diz respeito ao
acusado JOSÉ MEDEIROS JUNIOR, absolvido em primeiro grau, uma vez que, nos
termos da Súmula 160 do STF, tal nulidade, suscitada de ofício, não pode ser
acolhida em seu desfavor. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso defensivo para manter a Sentença que condenou a Civil
DAYSE KARINE DANTAS MEDEIROS, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro MARCO ANTÔNIO FARIAS (Revisor) fará declaração de voto quanto à
segunda preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000405-89.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS e JOSÉ
MEDEIROS JUNIOR.
ADVOGADOS: DR. FLAVIANO DA GAMA FERNANDES E DR. FÁBIO JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. SUSCITADA DE
OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. FATO TÍPICO. VONTADE LIVRE. DOLO DE
LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. BENEFICIÁRIA CADASTRADA PARA FINS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR. DECISÃO UNÂNIME.
A questão acerca da competência para o julgamento do feito já foi submetida ao STJ
em Conflito de Competência suscitado pela Defesa, tendo em vista que tramitava
idêntica ação na Justiça Federal. A Superior Corte de Justiça decidiu que cabia ao
Juízo Militar da Auditoria da 7ª CJM o julgamento do feito, porque o delito foi
praticado contra patrimônio sob Administração Militar, nos termos do art. 9º, III, a, do
Código Penal Militar. Ademais, a beneficiária já se encontrava cadastrada como
dependente do pensionista, antes mesmo do seu falecimento, para o recebimento de
assistência médico-hospitalar e auxílio funeral, de maneira que usufruía
indevidamente de benefícios prestados pela administração militar. Preliminar
suscitada pelo MPM rejeitada, à unanimidade.
Preliminar de nulidade parcial do processo, suscitada de ofício, por ter sido proferido
Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e
oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes,
rejeitada por maioria.
Não há que falar em adoção à brasileira, apenas para fugir dos trâmites legais
quando se vislumbra falsidade ideológica com a intenção do recebimento de valores
mediante o pagamento de pensão.
Indubitável ser indevida a percepção da pensão porque a criança não era filha do
militar, nem tampouco convivia com o falecido como se fosse, uma vez que morava
com os pais e por eles era sustentada, segundo afirmou o próprio genitor quando
interrogado.
Recursos conhecidos. Apelação da Defesa não provida. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
por incompetência absoluta da JMU, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por maioria,
em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(relatora), de nulidade parcial da Ação Penal Militar 7000025-84.2020.7.07.0007, a partir da fase do art.
433 do CPPM, apenas no que tange à apelante DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo para manter a Sentença que condenou a
Civil DAYSE KARINE DANTAS MEDEIROS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações, uma interposta pelo Ministério Público Militar e outra por DAYSE KARINE
DANTAS DA SILVA MEDEIROS, ambas contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria
da 7ª CJM, que condenou a referida civil à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fixação do regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 1, Denúncia 1, do Processo originário), in litteris:
"(...) Consta dos presentes autos que a menor Maria Laura Medeiros, filha dos ora
denunciados, foi inscrita na Marinha do Brasil como filha e dependente do sr. José
Medeiros, 1° Tenente da Marinha, falecido em 5 de julho de 2017. Para tal o sr. José
Medeiros fez uso de uma certidão de nascimento ideologicamente falsa (fls. 2, item 5 do
evento 1) lavrada pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do município de
Cerro Corá-RN.
Ocorre que os ora denunciados, utilizando-se da certidão ideologicamente falsa, em 11 de
julho de 2017, encaminharam requerimento de pensão ao setor de inativos do Comando
do 3° Distrito Naval com o fito de obter o benefício previdenciário em nome da menor
Maria Laura. O benefício foi concedido, tendo sido pago o valor líquido de R$ 42.487,29
(quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos),
conforme consta das fichas financeiras do evento 13, sendo que a pensão foi bloqueada
em 5 de março de 2018, assim que a fraude foi descoberta.
A prova testemunhal produzida na inquisa é farta no sentido de se apontar José Medeiros
Júnior e Dayse Karine como os pais biológicos da menor Maria Laura, fato esse
confirmado pela própria denunciada, em seu termo de interrogatório do item 4 do evento
29, bem como nos depoimentos prestados por Juliana Raquel Dantas Alves, Maria das
Vitórias Luana de Medeiros, Izabel Cristina Dantas de Azevedo e Maria Núbia Bezerra.
Assim, os agentes obtiveram para si vantagem indevida, em prejuízo da administração
militar, induzindo esta em erro, através de meio fraudulento, ou seja, pela utilização de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
uma certidão de nascimento ideologicamente falsa para a obtenção da pensão militar em
nome da menor Maria Laura Medeiros. Isto posto, estando os civis José Medeiros Júnior e
Dayse Karine Dantas da Silva Medeiros incursos nas sanções do art. 251 do CPM, ofereço
a presente, postulando a V. Exa. seja a mesma recebida, citados os agentes para integrar
o polo passivo da relação jurídico processual, seguindo-se nos demais termos do
procedimento, até final condenação e ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. (...)".
A Denúncia foi recebida em 21/1/2020 (evento 1, Recebimento da Denúncia 2, do processo originário).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Cópia dos autos do Conflito de Competência no qual se reconheceu a Competência desta Justiça Militar
da União para processar o presente feito (evento 125);
- Cópia do PROCESSO Nº: 0800259-96.2020.4.05.8402 - AÇÃO PENAL cuja competência passou a ser da
JMU (evento 127);
- Ofício no 41-13/Com3ºDN-MB 41/995, de 26/10/2020 informando que a cota parte da Sra. MARIA LAURA,
depois de bloqueada, foi revertida para as Senhoras MARIA DAS NEVES MEDEIROS e MARIA NÚBIA
BEZERRA, beneficiárias do Sr. JOSÉ MEDEIROS (evento 129);
- Nada consta emitido pela JMU (eventos 168 e 169);
- Ofício nº 1019064 -BR499636414BR do Banco Bradesco informando que o responsável para movimentar
a conta n. 1.002.506-0, agência 3070, em nome de MARIA LAURA MEDEIROS, CPF 715.576.354-39 é a
Sra. DAYSE KARINA DANTAS DA SILVA (evento 181).
Os acusados foram devidamente citados em 4/3/2020 (evento 22 do processo originário). No dia
29/9/2020, foi realizada sessão para oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM: Juliana Raquel Dantas
Alves, Maria das Vitórias Luana de Medeiros e Izabel Cristina Dantas de Azevedo; da testemunha
defensiva Marluce Emídia de Araújo e para o interrogatório dos réus, a serem realizados via plataforma
virtual.
Juliana Raquel Dantas Alves disse ser amiga da ré e madrinha da criança Laura. Declarou conhecer os
réus há mais de dez anos, quando eles foram morar na rua onde ela reside. Que os pais da criança são os
réus, conhecendo de vista o Sr. José Medeiros. Esclareceu que a criança mora com os pais e o avô
visitava a criança com frequência, sendo que ela chegou a deixar Maria Laura algumas vezes na casa do
avô.
A testemunha Maria das Vitórias Luana de Medeiros declarou ter trabalhado na residência do falecido José
Medeiros no período de 2004 a 2012, conhecendo a menor Maria Laura quando bem pequena. Que
conheceu apenas três filhos homens do falecido.
A civil Izabel Cristina Dantas de Azevedo afirmou ter residido perto do falecido José Medeiros, conhecendo
ele e seu filho, desde que ambos eram crianças. Que também conhece a ré e a criança Maria Laura, e
esta reside com a mãe. Nunca ouviu falar que o falecido frequentava Cerro Corá, apenas Currais Novos e
Natal.
Por seu turno, Marluce Emídia de Araújo, arrolada pela Defesa, declarou conhecer o réu JOSÉ MEDEIROS
JÚNIOR desde que ele era criança. Que o senhor José Medeiros, falecido, era seu cunhado e ele só tinha
filhos homens, tendo registrado Maria Laura como filha para que a neta tivesse direito à pensão quando
ele falecesse. Acrescentou que o falecido ia a Currais Novos todas as semanas para visitar a criança e
todo mundo sabia dessa situação. Declarou que Maria Núbia, esposa do falecido, sabia que o registro era
em nome do avô, mas não sabia dizer porque o registro da criança foi feito em Cerro Corá. Que conhece
Luiz Eduardo Medeiros, Zedú, que trabalha no cartório de Florânia.
Em seu interrogatório, o réu JOSÉ MEDEIROS JÚNIOR, devidamente qualificado e cientificado do direito
constitucional de permanecer em silêncio, disse não serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
Que Maria Laura é sua filha e da ré, morando com ambos. Que a situação foi uma surpresa para ele, mas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
o pai, sem que ele pedisse, foi com a esposa ao cartório registrar a criança em nome do avô e da
genitora.
Que o pai dele faleceu em 2017, sendo sua esposa quem foi à Marinha requerer a pensão. E o
interrogando disse a ela que não fosse, tendo ficado aborrecido e constrangido com o ato da esposa. Era
ela quem recebia o valor relativo à pensão. Que ele era empresário e tinha várias empresas, sendo bem
sucedido financeiramente. Que foi impedido de ver o pai quando ele estava doente, sentindo muito
porque o genitor foi a óbito longe dos familiares, a despeito de ter uma ligação muito grande com ele.
Que responde a um processo por posse de arma de fogo porque a esposa do pai fez uma denúncia. Que a
arma era uma Beretta de 1945, um presente que ganhou do genitor, que trouxe de uma viagem à Itália.
Foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, mas o processo está em grau de recurso. Que soube depois
que o registro da filha foi feito no cartório de Cerro Corá.
A ré DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS alegou que o avô pediu a declaração de nascimento da
criança para tirar uma cópia, tendo ela achado estranho, mas fornecido. Depois de dois dias ele retornou
com o registro de nascimento feito em seu nome, dizendo que se algo acontecesse a ele, a neta teria
direito à pensão. Disse ter visto que o registro tinha sido feito em Cerro Corá, mas ele era muito rígido,
não tendo ela como lutar contra aquilo.
Que deu entrada no pedido de pensão sem que o esposo soubesse porque o sogro disse-lhe para honrar o
nome dele. A pensão foi paga durante uns cinco a seis meses e ela usou o dinheiro em prol da criança.
Que o esposo era contra ela dar entrada na pensão e ela não tinha consciência que aquilo era crime. Que
a movimentação da conta era feita por ela e o registro da criança ainda não foi modificado. Que o sogro
queria que fosse daquela forma, dizendo com segurança e naturalidade que ele seria o pai-avô de sua
filha e, por ter feito isso de coração, ela não cogitou em adoção nem em prática delitiva. Disse não ter
condições de devolver o valor naquele momento e arrependida porque o fato lhe trouxe muitos
problemas, dentre eles estar sendo julgada pela população.
Que, em vida, o falecido tinha um amor especial pela criança, uma verdadeira adoração, e ele pagava
mimos como roupas e brinquedos, bem como o plano de saúde. Disse ter sido ela quem abriu a conta
para a filha receber a pensão e ela era a titular responsável. Afirmou que o falecido ia visitar a criança
semanalmente e sempre levava algo para ela, desde o mais simples até o mais luxuoso.
O MPM requereu prazo para solicitar diligências, sendo deferido. A Defesa também solicitou prazo para
requerer diligência referente a uma prova emprestada relativa a um processo de tentativa de homicídio.
Na oportunidade, a Juíza Federal Militar determinou que fosse oficiada à 9ª Vara Federal de Caicó-RN
para que encaminhasse ao Juízo o Processo que tramitava naquela Vara, acerca do mesmo fato, tendo
em vista decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito positivo, que reconheceu
a Competência desta Justiça Militar da União para processar o feito.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu as seguintes diligências que foram deferidas pelo Juízo:
"1 - a expedição de ofício à Marinha do Brasil para que informe:
a) se a cota-parte recebida pela menor Maria Laura Medeiros, depois de bloqueada, foi
revertida para alguma das outras beneficiárias do sr. José Medeiros, sras Maria das Neves
Medeiros e Maria Núbia Bezerra (item 1 e 4 do evento 71 do IPM);
b) se caso não houvesse a habilitação da menor Maria Laura Medeiros, a sra. Maria das
Neves Medeiros teria o direito a receber a pensão deixada pelo sr. José Medeiros
integralmente (item 1 do evento 71 do IPM). 2- a expedição de ofício ao sr. Gerente do
Banco Bradesco, agência 3070, para que informe quem era(m) o(s) responsáve(l)(is) para
movimentar a conta n° 10025060 em nome da menor Maria Laura Medeiros (evento 13
do IPM).".
Em 13/10/2020, expirou in albis o prazo para a Defesa requer diligências na fase do art. 427 do CPPM

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
(evento 117).
Em suas Alegações Escritas, o Parquet milicien sustentou que o estelionato "não atingiu a administração
militar, que não teve nenhum prejuízo com a conduta dos acusados, pois, repise-se, os valores pagos à
menor Maria Laura deveriam ter sido pagos às atuais beneficiárias", razão porque JOSÉ MEDEIROS JÚNIOR
e DAYSE KARINA DANTAS DA SILVA MEDEIROS deveriam ser absolvidos com fulcro no art. 54 e parágrafo
único, c/c o art. 439, alínea b, ambos do CPPM (evento 154).
A Defesa, por sua vez, limitou-se a "REQUERER a juntada como prova emprestada (sic) depoimento da
testemunha LUIZ EDUARDO DE ARAÚJO, colhido nos autos da Ação Penal nº 0102652-02.2019.8.20.0001"
(evento 160).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, com vistas a garantir o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, reabriu o prazo para que a Defesa apresentasse alegações escritas, quando poderia,
inclusive, anexar o depoimento requerido.
As Alegações foram ofertadas, requerendo a Defesa que, in litteris:
"A) Rejeite a denúncia por Falta de Justa Causa (art.30, "a", do CPPM) em virtude da
ausência de requisitos indispensáveis à propositura da ação (art. 77, do CPPM) devendo a
Denúncia ser considerada inepta por atipicidade formal objetiva (art. 78, "a" e "b" do
CPPM); ou
B) Absolva o Réu JOSÉ MEDEIROS JUNIOR pelo crime do Artigo 251 do Código Penal
Militar, visto restar provado não existir qualquer participação do mesmo no requerimento
da pensão previdenciária em favor de Maria Laura Medeiros nem na utilização dos valores
recebidos, o que enseja a falta de indícios de provas com consequente absolvição de
acordo com o Artigo 439, "c" do Código de Processo Penal Militar; e
C) Absolva a Ré Dayse Karine Dantas da Silva Medeiros, com relação ao crime do Artigo
251 do Código Penal Militar, consagrando a atipicidade da conduta e falta de
materialidade, uma vez que o fato narrado (ato de requerer a pensão com base em
Certidão de Nascimento verdadeira) não constitui crime, imperando os ditames do Artigo
439, "b" e "c" do Código de Processo Penal Militar.
D) Seja afastada a pretensão de restituição do Dano ao Erário face a sua inexistência
baseada na unicidade do valor do benefício previdenciário; (...)".
Em Decisão proferida em 9/2/2021, a Juíza Federal da Justiça Militar entendeu que o processo se
encontrava devidamente preparado para julgamento e que, de "acordo com precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça, não se faz mais obrigatória a fase de alegações orais, em se tratando de processo de
competência monocrática afeta à Justiça Militar", razão porque designou o dia 13/4/2021 para
disponibilizar a sentença (evento 174).
Em razão da juntada do documento constante do evento 181, no qual consta a informação de que a ré
era a responsável pela movimentação da conta aberta em nome da menor Maria Laura, a Juíza Federal da
Justiça Militar abriu vista sucessiva às partes para ciência do documento e, caso necessário,
complementação das alegações escritas.
A Defesa asseverou nada ter a acrescentar e o MPM, entendendo que a hipótese dos autos não era
condizente com nenhuma das previstas nas alíneas do art. 439 do CPPM para ensejar absolvição dos
denunciados, pugnou, com fulcro no art. 147 do CPPM, o reconhecimento da incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o presente feito, com a consequente remessa dos autos à Justiça
Comum Estadual. Sustentou incumbir ao Parquet Estadual verificar se as vítimas se encaixam nas
hipóteses que excepcionam a aplicação do § 5° do art. 171 do CP (evento 188).
Em Sentença proferida no dia 12/5/2021, o Juízo julgou parcialmente procedente a Denúncia para:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
1) CONDENAR a ré civil DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, já qualificada, pelo
crime previsto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar c/c 71 do Código Penal.
Considerando as condições judiciais contidas no artigo 69 do Código Penal Militar e,
tratando-se de ré primária, de bons antecedentes, é fixada a pena-base em 02 (dois) anos
de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de causas que a modifique, a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, na forma prevista na alínea "c" do parágrafo
§ 2º do artigo 33 do Código Penal Brasileiro, Concede-se a suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do CPM c/c artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no artigo 626, alíneas
"b" a "e", aliado ao comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução ou em
outro que lhe for designado.
2) ABSOLVER o civil JOSÉ MEDEIROS JÚNIOR, já qualificado, do crime previsto no artigo
251, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.".
Intimada em 13/5/2021, a Defesa, em favor da ré DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, interpôs o
presente recurso de Apelação no qual requereu, em suma e in litteris:
"a) Reformar a sentença proferida em primeiro grau para absolver a APELANTE do crime a
ela imputado com base no art. 439, b do Código Penal Militar, tendo em vista a
atipicidade da conduta por não haver o uso de meios fraudulentos ou o dolo de induzir a
Administração Pública em erro, bem como por a vantagem auferida ser legitimamente
devida, pelo que não estão preenchidos os requisitos necessários à subsunção dos fatos
ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar;
b) Em atenção ao princípio da eventualidade, desclassificar a conduta descrita na
denúncia para o crime do art. 171, caput, do Código Penal, declarando a incompetência
da justiça castrense em razão da ausência de prejuízo à Administração Pública Militar,
com a consequente remessa dos autos à justiça estadual do Rio Grande do Norte para
apurar eventual ônus suportado por particulares." (evento 203 do processo originário.)".
O MPM interpôs seu recurso em 31/5/2021. Em suas Razões, pleiteou (evento 212, documento 2, do
processo originário):
"(...) com amparo no art. 147 do CPPM, que a r. sentença seja reformada para que,
reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito,
determine remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, para prosseguir a persecução
penal em relação ao possível crime de estelionato praticado pelos acusados contra Maria
das Neves Medeiros e Maria Núbia Bezerra.".
Nas suas Contrarrazões (evento 212, documento 3, do processo originário), sustentou que o Apelo
defensivo reforça serem os valores indevidamente pagos à menor Maria Laura Medeiros devidos às
senhoras Maria das Neves Medeiros e Maria Núbia Bezerra, viúva e ex-companheira, respectivamente,
sendo estas as verdadeiras prejudicadas pela ação dos acusados e que, por isso, não houve prejuízo à
administração militar e que o fato não é da competência da Justiça castrense, tratando-se de crime
comum, e não de crime militar.
Requereu, ainda, que o Apelo defensivo seja negado no que se refere ao argumento que ausente crime
face à utilização da certidão pelo militar enquanto este era vivo, uma vez que a acusada Dayse Karine
tinha total consciência do seu conteúdo ideologicamente falso ao utilizá-la para fundamentar o pedido de
pensão em favor de sua filha.
Já a Defesa, em suas Contrarrazões (evento 220 do processo originário), requereu que o recurso
ministerial fosse conhecido e provido, de forma alternativa ao eventual improvimento do pleito de
absolvição da apelada, objeto de recurso próprio.
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os Recursos de Apelação, com a
consequente manutenção da Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM,
lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000025-84.2020.7.07.0007/PE (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DA JMU

O Ministério Público Militar suscitou preliminar de nulidade absoluta de incompetência da JMU para
julgamento do feito, ressaltando, in litteris, carecer:
"(...) competência a esta justiça especializada para processar e julgar o feito, sendo que o
valor de R$ 42.487,29 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e
nove centavos) pagos indevidamente à menor Maria Laura deverão ser questionados pela
administração militar e pelas lesadas em ação própria, a ser ajuizada contra os pais da
criança, os supostos autores da prática delituosa.
Data vênia da r. sentença, o convencimento firmado pela prova dos autos é de que o
delito de estelionato não atingiu a administração militar, que suportou
momentaneamente o prejuízo, mas sim as verdadeiras beneficiárias.
A mera suposição de que, no presente caso concreto, a administração militar não será
capaz de reaver os valores pagos indevidamente através de ação própria, tendo que
arcar, ao final, com os prejuízos causados com a conduta dos réus a terceiros, não pode
ter o condão de atrair a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e
julgar o feito e emitir decreto condenatório a um deles.
Por todo o exposto, como a hipótese dos autos é de incompetência da JMU e não condiz
com nenhum dos casos previstos nas alíneas do art. 439 do CPPM para ensejar absolvição
dos denunciados, o MPM requer a Vossas Excelências, com amparo no art. 147 do CPPM,
que a r. sentença seja reformada para que, reconhecida a incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito, determine remessa dos autos à Justiça Comum
Estadual, para prosseguir a persecução penal em relação ao possível crime de estelionato
praticado pelos acusados contra Maria das Neves Medeiros e Maria Núbia Bezerra.".
Não lhe assiste razão.
Consoante se extrai dos autos, a menor Maria Laura Medeiros já se encontrava cadastrada como
dependente do Sr. José Medeiros, antes mesmo do seu falecimento, de maneira que, a despeito de não
receber a pensão enquanto o avô vivo estava, era beneficiária para fins de assistência médico-hospitalar
e auxílio funeral, de maneira que usufruía indevidamente de benefícios prestados pela administração
militar (evento 125, doc. 2, fl. 109 do proc. originário).
Também não há que falar em mera suposição de prejuízo em razão da possibilidade de a administração
militar arcar com o dano causado com a conduta dos réus porque este é evidente. Por exemplo, quando
se verifica que, em Acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande
do Norte, no qual se negou provimento a recurso inominado interposto pelos réus, concedeu-se, à
unanimidade, o direito da ex-companheira do falecido de receber sua quota parte da pensão por morte e
o pagamento dos atrasados, a partir da data do requerimento administrativo (evento 125, doc. 2, fl. 446
do processo originário).
Ou seja, incluída pensionista para fins de pagamento retroativo, quando já dividido o valor total entre as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
pensionistas anteriormente habilitadas, é certo que foi despendido montante a maior e indevido pela
Administração.
Portanto, ainda que não seja levado em consideração valor relativo a ressarcimento futuro em virtude da
impossibilidade de a Administração reaver os valores pagos indevidamente através de ação própria,
conforme sustenta o MPM, ainda assim vislumbra-se a existência de prejuízo em desfavor do erário a
justificar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Sobre a questão essa Corte já se pronunciou no seguinte sentido:
"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME PRATICADO POR CIVIL. VERBA
PARA PAGMENTO DE PENSIONISTA AFETA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO.
Os valores destinados ao pagamento de benefícios e soldos à população
militar, bem como a seus dependentes, estão sob a responsabilidade do gestor
do órgão público respectivo, no caso o Comando da Marinha, sujeitando seus
representantes a responderem nas esferas administrativa e penal em caso de
malversação desse orçamento. Partindo dessa premissa, não há como afastar a
competência desta Justiça Especializada para julgar o civil acusado do crime de
estelionato, com base em falho argumento de que o sujeito passivo, no aspecto
geral, é a União e, por essa razão, a competência estaria afeta à Justiça
Federal. Fato que se insere na situação abstrata da alínea a do inciso III do art. 9º do
CPM, ensejando o reconhecimento desta Justiça Especializada para apreciá-lo. Habeas
Corpus conhecido, mas denegada a ordem por falta de amparo legal. Decisão Unânime.
(Superior Tribunal Militar Habeas Corpus nº 0000130-46.2013.7.00.0000 BA. Relator(a):
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 8/8/2013, Data de
Publicação: 19/8/2013)." (Grifo nosso).
Deve-se ressaltar, ainda, que a questão já foi submetida ao STJ em Conflito de Competência suscitado
pela Defesa da apelante Dayse Karine Dantas da Silva Medeiros, tendo em vista que tramitava idêntica
ação na Justiça Federal, tendo a Superior Corte de Justiça decidido que cabia ao Juízo Militar da Auditoria
da 7ª CJM o julgamento do feito, porque o delito foi praticado contra patrimônio sob Administração Militar,
nos termos do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência absoluta da JMU, suscitada pela PGJM.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
(suscitada ex officio)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal 7000025-84.2020.7.07.0007, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes (evento 174).
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
Defesa como também à Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
(...) a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por
isso, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral, causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, a despeito de vencida, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade parcial da Ação Penal
Militar 7000025-84.2020.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, apenas no que se refere à
apelante DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral, devendo, todavia, ser
preservada a Sentença, no que diz respeito ao acusado JOSÉ MEDEIROS JUNIOR, absolvido em primeiro
grau, uma vez que, nos termos da Súmula 160 do STF, tal nulidade, suscitada de ofício, não pode ser
acolhida em seu desfavor.

MÉRITO
Os recursos não comportam provimento.
No que tange às Razões apresentadas pela Defesa em favor de DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA
MEDEIROS no sentido de que o fato narrado na Denúncia é atípico porque a pensão foi requerida com
base em documento que não é falso, uma vez que o avô a registrou sem vício de consentimento,
tratando-se de verdadeira adoção à brasileira, o Apelo não merece prosperar.
Diversamente do que alega a Defesa, não há que falar em adoção à brasileira nem em ausência de vício
de consentimento, sobretudo quando ambos os genitores da criança, Maria Laura, afirmaram, de forma
categórica, terem dito ao militar falecido, Sr. José Medeiros, que não precisava fazer aquilo, mas que o
militar era uma pessoa muito rígida, que não escutava ninguém e só fazia o que queria e eles não o
contrariavam.
Nesse sentido, o Sr. José Medeiros Junior afirmou ter sido uma surpresa para ele o registro da filha em
nome do pai, o qual pediu a sua esposa a declaração de nascimento e fez o registro de livre e espontânea
vontade. Ele, em momento algum, solicitou que aquilo fosse feito porque tinha condições financeiras para
criar a sua filha.
Portanto, não há que falar em adoção à brasileira, apenas para fugir dos trâmites legais. O que se
vislumbra é uma falsidade ideológica realizada pelo falecido, com a intenção de perpetrar, através de sua
neta, o recebimento de valores pagos pela Marinha, mediante o pagamento de pensão.
As declarações da apelante/apelada e do seu marido, no sentido de que o avô tinha verdadeira veneração
pela criança, tratando-a como uma filha, indo visitá-la toda semana, quando lhe dava presentes, desde
simples até os mais luxuosos, não podem ser aceitas para justificar o registro de paternidade falso. Ora,
sabe-se que tais atitudes são típicas dos avós. Cediço também que, se legalmente possível, muitos
registrariam seus netos como filhos, apenas pro forme, como fez o de cujos, para que estes pudessem
usufruir de pensão, no futuro.
Está claro que a percepção da pensão era indevida porque a criança não era filha do militar, nem
tampouco convivia com o falecido como se fosse. Morava com os pais e por eles era sustentada, segundo
afirmou o genitor de Maria Laura Medeiros quando interrogado.
Descabido, portanto, o argumento da Defesa de que, do suposto vínculo paternal, decorria uma relação
de dependência legal perante a Marinha.
Mais, o próprio José Medeiros Junior afirmou ter aconselhado a apelante/apelada a não requerer a pensão,
uma vez que aquilo poderia ocasionar confusão e trazer problemas, o que indica ter o casal a plena
consciência de que a verba era indevida a sua filha, sobretudo porque sabiam ser falsa a certificação
documental e que havia pensionistas legitimadas a recebê-la.
Ocorre que, apesar do marido José Medeiros Júnior ter afirmado não necessitar de ajuda financeira, sendo
bem sucedido porque empresário e de não ter autorizado o pai a registrar a filha em seu nome, DAYSE
KARINE DANTAS MEDEIROS foi até a administração militar para requerer a pensão em favor de Maria

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:24:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2174b4a99c
Laura e utilizou todos os valores percebidos até o bloqueio da pensão, ao ponto de declarar em juízo não
ter condições de iniciar a restituição do que era devido naquele momento.
Também é inaceitável o argumento de que ela deu entrada no pedido de pensão sem o esposo saber
porque o sogro lhe disse para honrar seu nome, quando o próprio filho do falecido não fazia questão de
que esse desejo fosse realizado.
E tal ato, o relativo ao requerimento da pensão, diversamente do realizado pelo Sr. José Medeiros no
momento do registro da neta como filha, que estava viciado porque não tinha o livre consentimento dos
genitores da criança, foi espontâneo, uma vez que a apelante/apelada não estava sendo forçada por
ninguém. Ao contrário, seu sogro já havia falecido e o seu esposo lhe dizia para não pleitear a pensão.
Portanto, a vontade da ré encontrava-se livre e ela tinha a intenção de ludibriar a administração militar
para receber a pensão indevida em favor de sua filha Maria Laura Medeiros.
Com relação ao pedido subsidiário, com base no argumento de que a hipótese dos autos se trata de
crime comum porque não houve prejuízo suportado pela Administração Militar, mas, sim, pelas atuais
pensionistas, melhor sorte não lhe assiste, sobretudo porque, repise-se, a questão já foi tratada em
preliminar e submetida ao STJ em Conflito de Competência levantado pela Defesa da apelante Dayse
Karine Dantas da Silva Medeiros, por haver idêntica ação na Justiça Federal, e a Superior Corte de Justiça
decidiu ser o Juízo Militar da Auditoria da 7ª CJM o competente para o julgamento do feito, pois o crime foi
perpetrado contra patrimônio sob Administração Militar, nos termos do art. 9º, III, a, do Código Penal
Militar.
Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e por DAYSE KARINE
DANTAS MEDEIROS, rejeito a preliminar de nulidade absoluta de incompetência da JMU para julgamento
do feito, arguida pelo MPM; suscito, de ofício, preliminar de nulidade parcial da Ação Penal Militar nº
7000025-84.2020.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, apenas no que se refere à apelante
DAYSE KARINE DANTAS DA SILVA MEDEIROS, para que seja observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral, e, no mérito, nego
provimento ao recurso defensivo para manter a Sentença que condenou a civil DAYSE KARINE DANTAS
MEDEIROS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/02/2022 18:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127a41ad8b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000405-89.2021.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE KARINE DANTAS DA
SILVA MEDEIROS.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAYSE KARINE DANTAS DA
SILVA MEDEIROS.
ADVOGADOS:DRS. FLAVIANO DA GAMA FERNANDES E FÁBIO JOSÉ DE
VASCONCELOS UCHOA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de arguição de nulidade da APM nº 7000025-84.2020.7.07.0007, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela Juíza Federal
da Auditoria da 7ª CJM, suscitada ex ofício, pela Eminente Ministra Relatora Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Em que pese o teor dos judiciosos fundamentos apresentados por Sua Excelência, a
preliminar, na minha óptica, deve ser rejeitada.
Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018, o
processo e o julgamento de civis, perante a JMU, restringiram-se à atuação monocrática
do Juiz togado.
Nesse cenário, verificam-se, na Primeira Instância, diferentes procedimentos no tocante
ao tema da sustentação oral das partes.
Geralmente, há rito simplificado. Após a instrução criminal e as Alegações Escritas, o
processo é concluso para julgamento. Tão logo exarada, a Sentença é inserida no
Sistema para as intimações de praxe. Num rápido retrospecto das últimas preliminares
sobre o tema, constata-se que a sustentação oral nos julgamentos monocráticos é
regra processual em ajustamento. Após a promulgação da Lei nº 13.774/2018, essa
fase do julgamento ainda não está pacificada no seu rito.
Ao reverso, o julgamento submetido aos Conselhos de Justiça permanece como outrora.
Instala-se a Sessão, em "audiência pública", observadas as excepcionalidades. Mediante
celeridade e economia, o processo em exame seguiu rito simplificado.
Após a apresentação das Alegações Escritas, a Magistrada a quo proferiu o seguinte
Despacho saneador (APM nº 7000025-84.2020.7.07.0007, Evento 174):

"(...) A instrução transcorreu sem anormalidade, não havendo
diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao
esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo art.430 do
CPPM.
O processo encontra-se devidamente preparado para julgamento.
De acordo com precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça,
não se faz mais obrigatória a fase de alegações orais, em se
tratando de competência monocrática afeta à Justiça Militar.
Sendo assim, designo a data de 13.4.2021, para disponibilizar a
Sentença. (...)". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/02/2022 18:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127a41ad8b

Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a transparente dinâmica
adotada pelo Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se que ambos declinaram da
sustentação oral.
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício, sequer compôs as
razões de Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a qual, no aspecto,
nunca alegou prejuízo.
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo o axioma "pas de
nullité sans grief": não há nulidade sem prejuízo.
A jurisprudência do STF e do STM ruma nesse sentido. Observem-se precedentes:

"EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL
(CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, 'a') -
LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO
PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO
COMPROVAÇÃO (...) DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - 'PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO". (STF. HC nº 93.076/RJ.
Relator Min. Celso de Mello. Órgão julgador: Segunda Turma. Julgamento:
26.8.2008. Publicação: 30.10.2014); (Grifo nosso.)

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL.
NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. (...) 2. A sustentação oral, compreendida
no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º,
LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela
jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3. A
intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de
advogado regularmente constituído, com poderes para tanto,
diante de requerimento para que todos os patronos dela
constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação
oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja
nos recursos especial e extraordinário manejados na ação penal.
Precedentes. 4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso ordinário em
habeas corpus a que se nega provimento". (STF. RHC nº 130.270/BA.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/02/2022 18:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127a41ad8b
Relatora Min. Rosa Weber. Órgão julgador: Primeira Turma. Julgamento:
7.6.2016. Publicação: 12.8.2016); (Grifos nossos.)

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. (...) PRELIMINAR EX
OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. Apesar de a
sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no
direito à ampla defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa
forma, a ausência de pedido das partes para sustentar oralmente
suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento
oportuno, afasta a possibilidade de decretação de eventual
nulidade. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria.
(...) Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 7000192-20.2020.7.00.0000. Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 6.5.2021. Publicação:
24.5.2021); (Grifos nossos.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) O Decisum
do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral
na forma do art. 433 do CPPM, não macula de ilegalidade o feito.
Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes após a
apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato
discricionário e não essencial à defesa. Preliminar suscitada de
ofício rejeitada. Decisão por maioria. (...)". (STM. Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 11.2.2021.
Publicação: 4.3.2021.) (Grifos nossos.)

Em 23.2.2021, em sede do julgamento da Apelação nº 7000388-
87.2020.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
consistentes fundamentos foram apresentados para a rejeição de semelhante
preliminar. Destacam-se os seguintes excertos, os quais adoto como razões de
decidir:

"(...) Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as
alegações defensivas, a sustentação oral não constitui, por si só, ato
essencial à defesa, e a sua ausência não prejudica o devido processo
legal nem a ampla defesa se os argumentos já foram expostos pela
Defesa e nas Alegações Escritas nada foi requerido pelo Advogado do
Réu sobre o interesse em fazer sustentação oral.
Não se pode alegar desconhecimento das alterações introduzidas na
Justiça Militar da União pela Lei nº13.774/2018, dentre as quais o
julgamento monocrático por juiz togado de réu civil, como ocorre no caso
em tela. Assim, uma série de regras próprias de rito inerente ao
colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram adequadas ao
processo e julgamento por juiz monocrático. Uma delas é a ausência de
sessão de julgamento e de sustentação oral, que se justifica para que os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/02/2022 18:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127a41ad8b
juízes militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do
processo e ao mesmo tempo apresentar os seus votos, mas, agora, não
faz sentido, eis que o juiz togado tem pleno conhecimento das provas dos
autos e das teses e alegações defensivas.
Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar
os argumentos aos integrantes dos Conselhos de Justiça, formado, além
do Juiz togado, por oficiais da ativa das Forças Armadas, os quais, como
dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei nº
8.457/1992, podem ser substituídos no curso do feito, conforme se infere
dos arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que na sua redação
atual não prevê a possibilidade de julgamento monocrático perante a
Justiça Militar. Isso se deve ao fato de que o estabelecimento de
competência exclusiva do Juiz togado perante esses ramos do Poder
Judiciário (Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados) é
relativamente recente (nos Estados ocorreu com a promulgação da
Emenda Constitucional 45/2004, e no âmbito da JMU, apenas com a Lei
nº 13.774/2018).
(...)
Cabe reconhecer, portanto, que uma adequação do rito processual do
CPPM com as inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os
princípios constitucionais da ampla defesa e da celeridade processual.
Assim sendo, não estamos aqui a ignorar previsões do CPPM.
Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve
haver a ponderação dos princípios da ampla defesa, da isonomia e da
economia processual, aliado ao brocardo 'pas de nullité sans grief' (não
há nulidade sem prejuízo). Na situação ora destacada, nota-se que a
Defesa, por ocasião da apresentação das Alegações Escritas, não
requereu oportunidade para sustentação oral.
No caso concreto, todas as teses que, segundo a Defesa, seriam
apresentadas durante a sustentação oral já tinham sido apresentadas -
(...), sendo, portanto, todas essas alegações de pleno conhecimento e
domínio do Juiz togado por ocasião em que expediu o decreto
condenatório.
Não se observa, portanto, qualquer prejuízo pela falta de sustentação
oral. Não se desconhece o julgamento do precedente deste Tribunal
apontado pela Defesa - Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, julgada
em 3/12/2019 - no qual o Ministro Presidente, após um empate em seis a
seis, proclamou decisão favorável à preliminar arguida pela Defesa e
declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido
processo legal, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a
realização de novo julgamento em audiência previamente convocada
para esse procedimento.
Naquela oportunidade, votei acompanhando meus pares da corrente
que restou vencida (Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
(Relator), Alte Esq Alvaro Luiz Pinto (Revisor), Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros, Dr. Artur Vidigal e Oliveira e Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos), que rejeitavam a preliminar. Ainda hoje mantenho o mesmo
entendimento contrário, cujas razões foram expostas na declaração de
voto da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (...).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/02/2022 18:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127a41ad8b
(...)
Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe reconhecimento
de nulidade processual, ainda que existente, se dela não se originarem
reais prejuízos à parte, em respeito inclusive ao princípio jurídico da 'pas
de nullité sans grief'. (...)
Assim sendo, no caso em tela, considerando a necessidade de se
ponderarem os dispositivos da legislação processual militar em face das
inovações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, bem como os princípios da
ampla defesa, do devido processo legal e da economia e celeridade
processuais e, ainda, o teor do art. 499 do CPPM e do Enunciado 523 da
Súmula de Jurisprudência do STF, segundo a qual 'No processo penal, a
falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu', não vislumbro nulidade
na falta de sustentação oral. (...)".

No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a Primeira Instância não
evidenciou qualquer prejuízo à Defesa.
Inclusive, ambas as Partes, até mesmo para o presente julgamento neste Plenário, não
requereram a realização de sustentação oral.
Ante o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade, suscitada,
de ofício, pela eminente Relatora, calcada na suposta infringência ao art. 433 do CPPM.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro-Revisor